Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-49.2015.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-49.2015.8.05.0089

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARATINGA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RICARDO FERNANDES SILVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MIRIAN TOMIE INOUE ROSA, FRANK DE SOUZA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Homologação de acordo entre Município e Servidores Públicos para ampliação da carga horária de professores municipais. Os institutos da conciliação e da mediação são inquestionavelmente aplicáveis à Administração Pública, conforme vasta doutrina e jurisprudência pátrias, bem como expressas disposições legais, não havendo violação ao princípio da legalidade na celebração de acordos judiciais pelo Poder Público quando observados os requisitos legais. No caso dos autos, as Leis Municipais nº 582/2011 e 583/2011, que preveem alteração de jornada de trabalho de servidores do magistério público municipal, não violam o art. 37, II, da CF/88, nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF, uma vez que não estabelecem alteração de cargo sem concurso público, mas mera ampliação da carga horária de servidores já efetivos no mesmo cargo, continuando a exercer as mesmas funções. O acordo firmado atende ao interesse público, pois os servidores preenchiam os requisitos legais estabelecidos para ampliação da jornada, além de ter havido renúncia financeira pelos servidores de valores retroativos. Ausência de vícios no acordo entabulado entre as partes, seja no plano de existência, validade ou eficácia, atendendo a transação aos princípios da economicidade e eficiência. Sentença mantida. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000203-49.2015.8.05.0089, em que figura como apelante MUNICIPIO DE GUARATINGA e como apelada JOSE RICARDO FERNANDES SILVEIRA e outros (2) .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.